Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715114-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto autora, ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0713147-26.2023.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo DISTRITO FEDERAL, condicionando, entretanto, a expedição de requisitórios relativos às parcelas incontroversas à preclusão do decisum. A agravante alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, tendo em vista a rejeição da impugnação do réu/agravante, sendo desnecessário aguardar a preclusão. Argumenta que eventuais recursos interpostos não impedem a eficácia da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Invoca os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, reportando-se ao art. 5o, caput e LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao art. 4o do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos requisitórios, independentemente de preclusão da decisão agravada. Para tanto, afirma estarem presentes os requisitos legais. Argumenta que a demora no julgamento do recurso poderá causar-lhe danos de difícil reparação, tendo em vista que se trata, segundo argumenta, de verba de natureza alimentar. Preparo recolhido (ID Num. 57987913). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento regular, incluindo-se eventual expropriação de valores. A despeito haver ou não probabilidade do direito, a hipótese em exame não enseja o deferimento da tutela de urgência, em razão da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente em razão da celeridade no julgamento dos recursos de agravo de instrumento por este eg. Tribunal de Justiça. Embora a verba pretendida ostentasse, originariamente, natureza alimentar, por integrar a remuneração do servidor público, o decurso do tempo descaracteriza tal natureza, pois a verba deixa de se destinar à sua subsistência do servidor, de modo a transmudar a natureza em indenizatória, conforme tem entendido reiteradamente este eg. Tribunal (acórdãos 1776236 e 1411151). Dessa forma, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)